Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES SOBRE FATO CONTROVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e determinou a comprovação do pagamento de multa cominatória fixada em sentença.
2. O cenário fático dos autos evidencia a necessidade de esclarecimentos de pontos que permitam prosseguir com o cumprimento de sentença, inclusive no que toca à aplicação e cobrança da multa cominatória.
3. Neste caso, verifica-se a necessidade da instauração do prévio procedimento de liquidação de sentença com o propósito de se aferir se há obrigações pendentes de cumprimento e aquilatar o respectivo valor.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.